Tribunal: TJDFT
Processo: 0765796-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COMPRADO PELA INTERNET. PEDIDO DE TROCA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. PRESENÇA DE MANCHAS. NÃO OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE TROCAS/DEVOLUÇÕES. CULPA EXCLUSIVA. PRESENÇA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, porquanto entendeu que o prejuízo decorreu da falta de cautela da demandante na prática dos atos cotidianos e, portanto, presente excludente de responsabilidade, de forma a excluir a obrigação da requerida de reparação de danos.

2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos (comprovantes de rendimentos apresentados nos IDs 40033904, 40033905 e 40033906) consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 40033911).

3. A parte autora, em suas razões recursais, narrou ter adquirido quatro conjuntos de biquínis da empresa recorrida, todavia, ao provar as calcinhas dos conjuntos verificou que tais peças não ficaram adequadas, razão pela qual solicitou a troca dos produtos. Alegou que a empresa requerida negou seu pedido de troca das peças, sob o fundamento de que elas estariam manchadas, com sinais de uso, fato negado pela recorrente, pois apenas provou os bíquinis. Sustentou que o protetor higiênico estava mal posicionado, não evitando que a parte íntima tocasse o produto, o que pode ter ocasionado a mancha mencionada pela empresa. Afirmou que além da empresa não realizar a troca dos produtos, passou a postar nas redes sociais sobre a situação, expondo-a ao ridículo, à humilhação e ao menosprezo. Requereu a reforma da sentença, condenando a recorrida ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 500,26 e morais no valor de R$ 10.000,00.

4. Trata-se de relação de consumo, devendo a questão controvertida ser dirimida à luz da legislação consumerista.

5. O Código de Defesa do Consumidor prevê, em compras efetuadas fora do estabelecimento comercial, caso dos autos, o direito de arrependimento de compra, no período de sete dias, sem a necessidade do consumidor apresentar qualquer justificativa (artigo 49 do CDC). Nestas situações, onde há o cancelamento regular da compra com a devolução dos produtos, o valor pago será estornado ou o produto substituído e as peças trocadas voltarão ao mercado, sendo necessário, portanto, que o produto seja devolvido em perfeitas condições, ou seja, sem marcas de uso.

6. No presente caso, a recorrente alegou que, em razão do protetor higiênico estar mal posicionado na roupa, esse não evitou que sua parte íntima tocasse no interior da peça quando provou, o que pode ter ocasionado as manchas no produto, de forma que restou incontroverso a existência das manchas nas roupas, conforme alegado pela recorrida, inclusive, tal fato foi corroborado pelas imagens juntadas aos autos pela recorrente no ID 40032638, impossibilitando que a empresa as coloque de volta à venda.

7. A recorrida, por meio de seu site, disponibiliza para seus clientes a política da empresa quanto à troca e devoluções de seus produtos, contendo como uma das condições a de não efetuar a troca da peça, caso esta apresente qualquer indício de uso, observando, portanto, o direito do consumidor à informação clara e adequada sobre o produto.

8. Nos termos do §3o do artigo 14 do CDC, a culpa exclusiva do consumidor exime o fornecedor da responsabilidade pelo evento danoso, o que se verificou nesta hipótese, posto que, embora a lei consumerista garanta à consumidora, no prazo de sete dias, exerça seu direito de arrependimento, este não é absoluto, porquanto os produtos, conforme reconhecido pela recorrente, foram devolvidos contendo manchas, indicando marcas de uso.

9. No que concerne ao pedido de indenização por dano moral, em razão da alegação de ter sido humilhada nas redes sociais da empresa, conforme bem destacado pela magistrada de primeiro grau, extrai-se do conjunto probatório que foi a própria recorrente quem tornou pública sua insatisfação com a compra, porquanto a resposta da recorrida sobre a negativa de troca do produto, por não observância das condições contidas em sua política de troca/devoluções, foi efetuada em canal privado (ID 40032637) e, em relação as publicações efetuadas pela empresa em sua rede social, depreende-se que em nenhum momento foi citado o nome da consumidora, bem como foi esta quem teceu comentários nas publicações efetuadas na página da empresa, onde declarou ter problemas com os produtos da loja (IDs 40032642 - Pág. 1 e 40032640 - Pág. 1). Portanto, presente a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II do CDC.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.

11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).